Tribunal: STJ
Processo: 2397695-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980176 - SP (2025/0233126-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERRARI SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BRAS RODRIGUES - SP143006
ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
MICHEL NEMER NASREDDINE FAKIH - SP236270E
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não pode ser conhecida, pois o agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ.
4. A impugnação deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados na decisão agravada, o que não ocorreu, pois o agravante limitou-se a repetir
as razões do agravo em recurso especial.
5. A aplicação da Súmula 182 do STJ é pertinente, pois inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A ausência de impugnação
específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182 do
STJ".
Documento eletrônico VDA50390547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9272e9fa-1a0b-4e17-84a0-822e66fc7997

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ribeiro Dantas, DJe 27.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.198.230/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50390547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9272e9fa-1a0b-4e17-84a0-822e66fc7997

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980176 - SP (2025/0233126-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERRARI SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BRAS RODRIGUES - SP143006
ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
MICHEL NEMER NASREDDINE FAKIH - SP236270E
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não pode ser conhecida, pois o agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ.
4. A impugnação deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados na decisão agravada, o que não ocorreu, pois o agravante limitou-se a repetir
as razões do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50390544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:10
Código de Controle do Documento: 9119c436-bbca-4eb0-b5f6-280a8b273d2e

5. A aplicação da Súmula 182 do STJ é pertinente, pois inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A ausência de impugnação
específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ribeiro Dantas, DJe 27.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.198.230/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE FERRARI
SILVA contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Na decisão agravada, constante às fls. 180-181, constou que a parte agravante,
nas razões do agravo em recurso especial, não afastou adequadamente o óbice da súmula
518 do STJ, utilizados pela Corte de origem para fundamentação a inadmissão do apelo
nobre.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração da decisão agravada para que seja examinado e provido o recurso
especial, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise
da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
Documento eletrônico VDA50390544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:10
Código de Controle do Documento: 9119c436-bbca-4eb0-b5f6-280a8b273d2e

"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por
ALEXANDRE FERRARI SILVA à decisão que inadmitiu Recurso
Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição
Federal. É o relatório. Decido. Por meio da análise dos autos, verifica-
se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ e Súmula 518/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente: Súmula 518/STJ. Nos termos do art. 932,
III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é
possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, §
4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4.
Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.) Ressalte-se que,
Documento eletrônico VDA50390544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:10
Código de Controle do Documento: 9119c436-bbca-4eb0-b5f6-280a8b273d2e

em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o
exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo em Recurso Especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial diante da ausência de impugnação
adequada de todos os fundamentos suficientes, por si só, para garantir a manutenção do
julgado.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, tendo em vista que limitou-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial, sem atacar, especificamente, o
argumento erigido pelo Tribunal que explicitamente afirmou a impossibilidade de
conhecimento do apelo nobre que defende violação a enunciado sumular.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 2.345.944
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
e AgRg no AREsp n.
27/9/2023
2.198.230/DF, Quinta Turma, da minha relatoria, DJe de
.
25/8/2023
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50390544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:10
Código de Controle do Documento: 9119c436-bbca-4eb0-b5f6-280a8b273d2e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0233126-9
AREsp 2.980.176 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000380620248260257 23976950720248260000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERRARI SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BRAS RODRIGUES - SP143006
ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
MICHEL NEMER NASREDDINE FAKIH - SP236270E
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERRARI SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BRAS RODRIGUES - SP143006
ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
MICHEL NEMER NASREDDINE FAKIH - SP236270E
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555108905605<4<1@
2025/0233126-9 - AREsp 2980176 Petição : 2025/0067028-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:40:31
Código de Controle do Documento: 477957F9-214C-4B86-8EE6-7789FAA3FADB